Tribunal: TJDFT
Processo: 0709633-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709633-95.2018.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de arguição de suspeição de magistrado rejeitada pela Câmara (ac. 1.154.647 – id 7485226), cujos embargos declaratórios foram desprovidos (ac. 1.175.742 – id 9162380). Os autos retornaram do STJ para rejulgamento dos declaratórios (AREsp 1.611.522 – id 60907233, p. 42-4). Considerando o ac. 1.325.758 da egrégia 7a Turma Cível, a embargante/excipiente, intimada (id 66677994), manifestou-se pela perda do interesse no julgamento do incidente (67291494). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração (id 7679489). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 24/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator